Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700196-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS D E S P A C H O O presente agravo de instrumento não veio instruído com o comprovante de recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1007, § 4o do Código de Processo Civil, venha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intimem-se. Prazo 05 (cinco) dias sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, de janeiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora